Tribunal: STF
Processo: HC 250902
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Cardoso Schulz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    A parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente